Tribunal: TJMT
Processo: 1014350-29.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1014350-29.2019.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: I E P INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL LTDA.
Recorrida: ELIZETE FRANCISCA DA SILVA.
Data do Julgamento: 02/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL- REJEITADAS - DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA - ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restringindo-se a matéria à demora na expedição do diploma não se tratando de registro e nem de credenciamento no MEC, o Juizado Especial Estadual é competente para o processamento da causa. Preliminar rejeitada.
2. No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.
3. Cabe à autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, inciso I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
4. Embora evidenciado a falha na prestação do serviço pela demora excessiva na expedição do diploma, não resultou demonstrado nos autos qualquer outra consequência na esfera extrapatrimonial a configurar dano moral. Sequer há notícias de que a recorrida tenha buscado alguma soluçãoadministrativa quanto à demora em receber o Diploma.
5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014350-29.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZETE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 654.441.831-53 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), KATIANNE KYULA ALVES - CPF: 002.759.821-73 (ADVOGADO), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME - CNPJ: 25.262.038/0001-63 (RECORRIDO), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
- REJEITADAS - DEMORA NA ENTREGA DE
DIPLOMA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA - ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Restringindo-se a matéria à demora na expedição do diploma não se tratando de registro e nem de credenciamento no MEC, o Juizado Especial Estadual é competente para o processamento da causa. Preliminar rejeitada.

2.

No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

3.

Cabe à autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, inciso I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4.

Embora evidenciado a falha na prestação do serviço pela demora excessiva na expedição do diploma, não resultou demonstrado nos autos qualquer outra consequência na esfera extrapatrimonial a configurar dano moral. Sequer há notícias de que a recorrida tenha buscado alguma soluçãoadministrativa quanto à demora em receber o Diploma.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021